Tribunal: TJSP
Processo: 1010742-58.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito - Contratação impugnada pelo autor e irresignação contra o débito pelo qual foi desabonado como inadimplente – Sentença de improcedência da pretensão - Arguição de nulidade do "decisum", ao violar o disposto no art. 489, §1o, inciso I, do novo CPC – Sentença que enfrenta as alegações do autor,

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito - Contratação impugnada pelo autor e irresignação contra o débito pelo qual foi desabonado como inadimplente – Sentença de improcedência da pretensão - Arguição de nulidade do "decisum", ao violar o disposto no art. 489, §1o, inciso I, do novo CPC – Sentença que enfrenta as alegações do autor, confrontando-as com o acervo probatório – Tese abstrata, sendo insoldável o porquê da arguição - Telas do sistema informatizado da ré com o histórico da contratação de serviços de telefonia e pagamentos de faturas - Desabono de iniciativa da ré no exercício regular de um direito (art. 188, inciso I, do Código Civil) - Versão do autor incondizente com a prova da ré - Ônus da prova que se impõe ao autor (art. 373, inciso I, do CPC de 2015) – Código de Defesa do Consumidor irrelevante na espécie – Impertinência da hipossuficiência técnica – Recurso não conhecido nessa parte e, decotado o capítulo "ultra petita" da r. sentença, desprovido, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, observada a gratuidade processual.

Sentença – Julgamento "ultra petita" – Motivação sobre dano moral não incluído na pretensão - Redução do "decisum", adstrito à controvérsia (art. 492 do CPC de 2015).
Apelação – Pretensão do autor ao decote da multa de 2% do valor da causa ao ser considerado litigante de má-fé – Sentença de improcedência da pretensão que não impôs a multa por deslealdade processual – Sucumbência inexistente – Carência de interesse recursal – Recurso do réu não conhecido nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010742-58.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante LUIZ MIGUEL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte e indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010742-58.2018.8.26.0577 -
2
VOTO No: 35.641
APEL.No: 1010742-58.2018.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
APTE. : Luiz Miguel dos Santos
APDO. : Telefônica Brasil S/A.
Prestação de serviços de telefonia Pretensão declaratória
de inexigibilidade de débito - Contratação impugnada pelo
autor e irresignação contra o débito pelo qual foi
desabonado
como
inadimplente

Sentença
de
improcedência da pretensão - Arguição de nulidade do
“decisum”, ao violar o disposto no art. 489, §1o, inciso I, do
novo CPC Sentença que enfrenta as alegações do autor,
confrontando-as com o acervo probatório Tese abstrata,
sendo insoldável o porquê da arguição - Telas do sistema
informatizado da ré com o histórico da contratação de
serviços de telefonia e pagamentos de faturas - Desabono de
iniciativa da ré no exercício regular de um direito (art. 188,
inciso I, do Código Civil) - Versão do autor incondizente
com a prova da ré - Ônus da prova que se impõe ao autor
(art. 373, inciso I, do CPC de 2015) Código de Defesa do
Consumidor irrelevante na espécie
Impertinência da
hipossuficiência técnica Recurso não conhecido nessa
parte e, decotado o capítulo “ultra petita” da r. sentença,
desprovido, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios, observada a gratuidade processual.
Sentença Julgamento “ultra petita” Motivação sobre
dano moral não incluído na pretensão - Redução do
“decisum”, adstrito à controvérsia (art. 492 do CPC de
2015).
Apelação Pretensão do autor ao decote da multa de 2% do
valor da causa ao ser considerado litigante de má-fé
Sentença de improcedência da pretensão que não impôs a
multa por deslealdade processual Sucumbência inexistente
Carência de interesse recursal Recurso do réu não
conhecido nessa parte.
A
r.
sentença
de
fls.
58/61,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito, a seu cargo as custas e despesas
processuais, os honorários advocatícios arbitrados, por
apreciação
equitativa,
em
R$1.000,00,
ressalvada
a
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010742-58.2018.8.26.0577 -
3
Inconformado, o autor interpõe recurso de
apelação, arguindo a nulidade da r. sentença, visto que
carente de fundamentação, a teor do art. 489, §1o, inciso
I, do novo CPC. Aduz que a ré não provou a origem do
débito de R$143,67, pelo qual foi desabonado como
inadimplente, sendo objetiva a responsabilidade da ré
conforme o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a
ré negligenciou o comunicado prévio ao desabono, conforme
o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor,
pretendendo a reforma e o decote da multa de 2% sobre o
valor da causa por litigância de má-fé.
Recurso respondido.
É o relatório.
Há um excesso presente na r. sentença,
visto que encerrou julgamento “ultra petita” ao deliberar
sobre dano moral não suscitado na petição inicial.
A
r.
sentença,
nesse
capítulo,
é
desconectada da pretensão do autor. Infringe o art. 2o do
CPC de 2015, conforme a máxima: “Ne procedat judex ex
officio”.
A pretensão limitou a controvérsia à
declaração de inexistência do débito pelo qual o autor
foi desabonado como inadimplente, incorrendo o “decisum”
em excesso vedado pelo princípio da correlação (art. 492,
“caput”, do CPC de 2015).
Não obstante, a r. sentença pode ser
aproveitada na parte que julgou a pretensão, sem a
necessidade de ser anulada.
Por essas razões, de ofício, a r. sentença
fica reduzida ao julgamento acerca da pretensão declaratória. Avancemos.
O recurso não é conhecido na íntegra,
visto que, na parte que aborda o decote da multa de 2%
sobre o valor da causa por litigância de má-fé, falta
interesse recursal ao autor.
É
que
a
r.
sentença,
ao
julgar
improcedente a pretensão, não sancionou o autor com multa
por deslealdade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010742-58.2018.8.26.0577 -
4
O recurso não é conhecido nesse ponto.
É inconsistente a arguição de nulidade da
r. sentença em vista da pretensa carência de fundamentação.
Acerca do disposto no art. 93, inciso IX,
da Constituição Federal há paradigma jurisprudencial no
sentido de que: "A Constituição não exige que a decisão
seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o
juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento” (STF
- 2a Turma, AI 162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. Carlos
Velloso, j. 12.12.95, DJU 15.3.96, p. 7.209).
No caso em reexame, a r. sentença está
calcada em teses cotejadas com o acervo probatório (i)
sobre os documentos juntados pela ré a fls. 35 que provam
pagamentos anteriores e o negócio jurídico impugnado pelo
autor; e (ii) a legalidade do desabono de iniciativa da
ré.
Bem examinada a r. sentença, confrontada
com os fundamentos do recurso acerca da violação ao
disposto no art. 489, §1o, inciso I, do novo CPC, é
insondável o porquê da arguição.
Trata-se de pretensão declaratória de
inexigibilidade de dívida cuja causa de pedir tem assento
na inscrição do nome do autor em entidades arquivistas de
proteção
ao
crédito,
pelo
débito
de
R$143,67,
correspondente ao contrato n. 380901226 (fls. 24/25).
Causa espécie a circunstância de o autor
ter sido desabonado por outros débitos de iniciativa da
ré, de R$25,23, R$107,98 e R$67,87, correspondentes ao
mesmo contrato de n. 380901226 e disponibilizados no
mesmo dia, 03 de julho de 2015, e ajuizar a pretensão tão-
só em relação a um deles.
Seja como for, a ré elucidou que o autor
contratou a linha telefônica (12)3966-2602 habilitada no
dia 24 de abril de 2012 e “cancelada” no dia 10 de
setembro de 2014 em virtude de inadimplemento, e exibiu
telas do seu sistema informatizado contendo “faturas
cíclicas regulares” algumas adimplidas e muitas não.
Ora, o autor contesta um só dos débitos e
nega a contratação, sob a premissa de que as telas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010742-58.2018.8.26.0577 -
5
sistema informatizado são inservíveis como prova, em
sendo unilaterais e sem nexo com o débito contestado.
Entretanto, a fls. 34 vê-se que o autor
contratou serviços de telefonia, “linha controle res.”,
instalada na unidade consumidora localizada na Rua Jacob
de Almeida n. 323, São José dos Campos, que, apesar de
discrepante do endereço residencial declinado na petição
inicial e instrumento de mandato, na Rua Vicente Moraes
Diniz n. 183, no mesmo município, essa diferença não foi
circunstanciadamente impugnada.
Em substância, o autor aderiu a contrato
não escrito de prestação de serviços de telefonia,
consumiu os serviços e tornou-se inadimplente contumaz,
motivo pelo qual o desabono ao crédito de iniciativa da
ré é o exercício regular de um direito nos termos do art.
188, inciso I, do Código Civil.
Era ônus do autor provar o fato (art. 373,
inciso I, do novo CPC) constitutivo do seu direito ou ao
menos trazer indícios suficientes da sua versão de que
não contratou e não é devedor, mas sofismou acerca de
faturas pagas e dos demais débitos geradores de desabono,
inclusive o impugnado na petição inicial, de R$143,67.
Moacyr Amaral Santos, em obra clássica
sobre a prova no processo civil regrada no art. 333 do
estatuto processual revogado, já ponderava que: "A cada
uma das partes, em verdade, incumbe fornecer a prova dos
fatos por ela afirmados, cabendo ao autor, em regra, a
prova dos fatos constitutivos do direito que pleiteia e
ao réu, em regra, a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos desse direito" (“Prova
judiciária no cível e comercial”, Ed. Saraiva, 1983, 5a
ed., vol. 1, pág. 153).
Vicente Greco Filho leciona sobre os fatos
constitutivos: “São aqueles que, se provados, levam à
conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância
ou não de determinado fato para a produção de certo
efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele
estão definidas as relações jurídicas e os respectivos
fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada conseqüência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao
fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010742-58.2018.8.26.0577 -
6
pedido improcedente se o autor não provar suficientemente
o fato constitutivo de seu direito”. (“Direito Processual
Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1989, 4a ed., vol. 2,
págs. 182-183, n. 43.5.5).
Mesmo o Código de Defesa do Consumidor não
socorreria a omissão do autor, porquanto não é panaceia
para todos os males que afligem o hipossuficiente numa
situação de desequilíbrio.
No particular, José Geraldo Brito Filomeno
pondera que não é por ele - o Código - "ter sido criado
que deixaram de existir outras normas relativas às
relações de consumo, e existentes nos Códigos Civil,
Comercial, Penal, etc., bem como na legislação esparsa, a
menos que com ele sejam incompatíveis, dentro do
princípio geral da revogação de uma lei antiga por outra
nova”
(“Código
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor
Comentado pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini
Grinover “et alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a
ed., pág. 18, item 2).
Nesse mesmo raciocínio, Nelson Nery Júnior
adverte que: "O Código de Defesa do Consumidor, por outro
lado, é lei principiológica. Não é analítica, mas
sintética. Nem seria de boa técnica legislativa aprovar-
se lei de relações de consumo que regulasse cada divisão
do
setor
produtivo
(automóveis,
cosméticos,
eletroeletrônicos, vestuário etc.). Optou-se por aprovar
lei que contivesse preceitos gerais, que fixasse os
princípios fundamentais das relações de consumo. É isto
que significa ser uma lei principiológica. Todas as
demais leis que se destinarem, de forma específica, a
regular determinado setor das relações de consumo deverão
submeter-se aos preceitos gerais da lei principiológica,
que é o Código de Defesa do Consumidor” (ob. cit., pág.
444).
É sob esse enfoque que deve ser colocado
em prática o direito básico do consumidor de facilitação
na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor, consoante estatui o Código no
art. 6o, inciso VIII.
O dispositivo prevê a coexistência de duas
situações:
a)
a
verossimilhança
da
alegação
do
consumidor; b) hipossuficiência do consumidor.
Kazuo Watanabe, na mesma obra e pág. 733,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010742-58.2018.8.26.0577 -
7
n. 8, sobre a inversão "ope legis" do ônus da prova,
ensina que: “Na primeira situação, na verdade, não há uma
verdadeira inversão do ônus da prova. O que ocorre, como
bem observa Leo Rosenberg, é que o magistrado, com a
ajuda das máximas de experiência e das regras de vida,
considera produzida a prova que incumbe a uma das partes.
Examinando as condições de fato com base em máximas de
experiência, o magistrado parte do curso normal dos
acontecimentos, e, porque o fato é ordinariamente a
conseqüência ou o pressuposto de um outro fato, em caso
de existência deste, admite também aquele como existente,
a menos que a outra parte demonstre o contrário. Assim,
não se trata de uma autêntica hipótese de inversão do
ônus da prova”.
As regras sobre ônus da prova e, consequentemente, inversão do ônus, são
regras de
julgamento, com as quais o juiz vai se deparar ao julgar
o mérito de uma demanda e se vê diante de um “non liquet”
em matéria de fato.
Desprovido o recurso do autor na parte
conhecida, permanece a seu cargo as custas e despesas
processuais, as de reembolso à ré com atualização
monetária
desde
os
desembolsos,
os
honorários
advocatícios majorados a R$1.500,00 (art. 85, §11, do
novo CPC), mais juros de mora, de 1% ao mês, contados do
trânsito em julgado (§ 16), ressalvada a gratuidade
processual.
Diante do exposto, conhece-se em parte do
recurso e, decotado capítulo “ultra petita” da r.
sentença, nega-se provimento, com a majoração “ope legis”
dos honorários advocatícios e observada a gratuidade
processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator